Tribunal: STF
Processo: ARE 1517825
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO SELETIVO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO. COMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJRJ. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO ORIGINÁRIO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA” (eDOC 2 – ID: dd460883, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III; 5°, II e LIV; e 98, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar o feito.



    Argumenta-se que o artigo 2º da Lei nº 12.513/2009 (lei dos juizados especiais fazendários) dispõe que determina “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos (eDOC e – ID: 8d31aeed, p. 7).   



    Requer-se, assim, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, para que seja reconhecida a competência dos Juizados Especiais Fazendários para julgar o processo nº 0900767-05.2023.8.19.0001, que tramita no Juizado Especial Fazendário do Estado do Rio de Janeiro (eDOC e – ID: 8d31aeed, p. 8).   



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a controvérsia quanto ao direito à inscrição para participação na seleção de Conselheiros Tutelares do Município do Rio de Janeiro é de competência da Justiça da Infância e Juventude. Com base nisso, extinguiu o feito sem resolução de mérito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de agravo de instrumento em que se discute o indeferimento da inscrição para participação na seleção de Conselheiros Tutelares do Município do Rio de Janeiro. 



    O artigo 148, do ECA dispõe que a Justiça da Infância e da Juventude é competente para conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos e coletivos afetos à criança e ao adolescente. Por sua vez, o artigo 131, do referido estatuto, dispõe que cabe ao Conselho Tutelar zelar pelos direitos da criança e do adolescente, definidos na Lei 8.069/90. 



    Logo, evidente que eventual discussão sobre o procedimento de escolha dos Conselheiros Tutelares deve ser dirimida pela Justiça da Infância e da Juventude.



    (...)



    Em razão do efeito translativo do recurso, que permite a ampliação do objeto recursal, com a análise das questões de ordem pública, deve ser extinto o processo principal sem resolução do mérito, na forma dos artigos 51, inciso II, c/c artigo 27, da lei 12.153/09, em razão da incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública” (eDOC 2 – ID: dd460883)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Competência dos juizados especiais da Fazenda Pública. Acórdão recorrido em que se mantém decisão que declina de competência, considerado o objeto da ação (impugnação de demissão com reintegração de servidor público). Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, nem para o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1239468 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 05.03.2020 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Juizado Especial da Fazenda Pública. Competência. Servidor público residente em outra Comarca. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1188087 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.06.2019 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente